Tribunal: TJSP
Processo: 1001822-30.2019.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-27
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:
VOTO No 22020
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NA MÃO ESQUERDA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do INSS provido e sentença

Ementa:

VOTO No 22020
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NA MÃO ESQUERDA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede de reexame necessário, para julgar improcedente o pedido.